Tribunal: TJSP
Processo: 2316855-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a manutenção de bloqueio sobre 30% do valor penhorado e a penhora de 30% do salário dos executados. O agravante busca a satisfação de débito de R$ 473.734,87, alegando tentativa de ocultação de patrimônio

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a manutenção de bloqueio sobre 30% do valor penhorado e a penhora de 30% do salário dos executados. O agravante busca a satisfação de débito de R$ 473.734,87, alegando tentativa de ocultação de patrimônio pelos devedores, cujos rendimentos mensais são elevados. A decisão de primeira instância baseou-se na impenhorabilidade do salário, conforme art. 833, IV, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de penhora de parte dos salários dos devedores, considerando a natureza relativa da impenhorabilidade prevista no CPC, e (ii) a perda de objeto do recurso em razão do desbloqueio dos valores antes da interposição do agravo.

III. Razões de Decidir
3. Os valores bloqueados foram desbloqueados antes da interposição do agravo, caracterizando a perda do objeto e ausência de interesse recursal.
4. A decisão de desbloqueio foi fundamentada na natureza salarial das verbas, não havendo violação à segurança jurídica ou ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A perda de objeto do recurso ocorre quando os valores são desbloqueados antes da interposição do agravo. 2. A impenhorabilidade de salários é relativa, mas não se aplica quando já houve desbloqueio.

Legislação Citada:

CPC, art. 833, IV; art. 932, III.
Jurisprudência Citada:

TJSP, Agravo de Instrumento 2037243-70.2025.8.26.0000, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2169814-05.2025.8.26.0000, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025.